Tribunal: TJMT
Processo: 1016810-39.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016810-39.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLI DE SOUZA - CPF: 395.204.201-34 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, proveu em parte o recurso interporto pela recorrida, ora embargada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e determino a revisão da fatura com vencimento em 26/08/2022 pela média de consumo dos últimos três meses (R$ 141,73), e, consequentemente, deverá haver a restituição da importância de R$ 683,50 (seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso (03/09/2022) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Afasto a condenação a título de indenização por danos morais.”.

A Embargante alega omissão, visto que no acórdão não restou expressamente enfrentada as seguintes questões:
“1.

a ofensa ao direito a informação, na medida em que a concessionária não informou a consumidora sobre o procedimento adequado para a impugnação da fatura, assim como não a informou sobre a data e hora da vistoria, impossibilitando a sua participação; 2. a inobservância ao procedimento previsto em lei, já que não houve submissão à perícia técnica, mas tão somente uma vistoria realizada pelo colaborador da concessionária; 3. a abusividade na negativa de encerramento da prestação do serviço, condicionando o desligamento da água à quitação de todos os débitos, incluindo a fatura indevida”
.
Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para modificar o julgado.

Contrarrazões apresentadas no id 21597681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1016810-39.2022.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

Marli de Souza

Embargado(s):

Águas de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

“(...)

Conforme o histórico de faturas trazidas pela autora, realmente o consumo referente ao mês de agosto/2022 é destoante do restante dos demais meses, conforme se segue: (...)

Diante da disparidade da medição de consumo dos meses anteriores e posteriores àquele contestado e, ainda, considerando que a fatura impugnada foi a única que apresentou valor excessivo, reforça-se a ideia de que houve erro na aferição do consumo de água, portanto, não merece reparos a sentença quanto a necessidade de adequação dessa fatura.

Importante salientar que existe incorreção no pedido da autora quanto a declaração de inexistência de débito, pois não se trata de fatura eventual, mas sim, fatura regular, não havendo alegação de que não houve nenhum consumo no mês de agosto/2022,
mas sim que o consumo não foi aquele registrado pelo medidor
.

Com isso, ao declarar inexistente o débito, sem que haja o pagamento do consumo daquele mês, a parte incorre em enriquecimento sem causa, o que é amplamente vedado pelo ordenamento jurídico.

Desta forma, entendo que não é o caso de declarar inexistente a fatura, mas sim de revisá-la pela média de consumo dos últimos três meses, R$ 141,73, que deduzido do valor pago, totaliza o remanescente de R$ 683,50, que deve ser restituído de modo simples.

Quanto ao dano moral, entendo que o simples recebimento de cobranças consideradas indevidas, relativo a consumos registrados acima da média, sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a uma indenização desta natureza.

(...)”.

Outrossim,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024